Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-41.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012365-41.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA DAS FLORES MALTEZO - CPF: 987.445.852-68 (APELANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO COM AR-CONDICIONADO DEFEITUOSO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual, fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00 e rejeitando o pedido de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme alegado em preliminar pela recorrida; e (ii) analisar o mérito recursal quanto à majoração do valor da indenização por danos morais e à procedência do pedido de danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que não se valendo da mais refinada técnica redacional, apresentam de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa.

4.. A falha na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros, caracterizada pelo defeito no sistema de climatização durante todo o percurso, constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade desenvolvida pela fornecedora, não elidindo sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.. Trajeto de aproximadamente 589 km, com duração média de 12 horas e 50 minutos, realizado em região de clima notoriamente quente, sem funcionamento do ar-condicionado, ultrapassa o mero aborrecimento ou desconforto trivial, configurando dano moral indenizável.

6.. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

7.. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme dispõe expressamente o artigo 405 do Código Civil, diferentemente do que ocorre na responsabilidade extracontratual, em que se aplica a Súmula 54 do STJ.

8.. O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento quando o serviço de transporte, embora defeituoso, foi efetivamente prestado até o destino final, não havendo prova de prejuízo material específico além do desconforto já compensado pela indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, mantida a rejeição do pedido de danos materiais.

Tese de julgamento:

"1. A falha no sistema de climatização de veículo de transporte rodoviário interestadual configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos causados. 2. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 405 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - EMBDECCV: 10015272520168110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2023; N.U 1001606-76.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação

apresentada por
VANESSA DA SILVA DAS FLORES MALTEZO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, no bojo da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1012365-41.2023.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais.

Alega o recorrente que houve falha grave na prestação do serviço de transporte interestadual contratado com a apelada, especificamente pelo
defeito no ar-condicionado do ônibus
, em trajeto noturno, com janelas vedadas, e poltrona defeituosa que prejudicou o conforto da passageira.

Afirma que a situação foi agravada pela recusa da empresa de providenciar alternativas viáveis para prosseguimento da viagem ou reembolso do bilhete.

Em suas palavras,
“(...) além do problema com o ar-condicionado, a Autora também obtivera problemas com a poltrona, que a viagem toda ela se mexia e não estava confortável (...) pediu o ressarcimento de seu bilhete/passagem, para que pudesse comprar com uma outra companhia outra passagem parar terminar seu trecho, a Apelada não aceitou esta proposta e também não dispunha de outro ônibus (...) o ônibus estava muito quente para a quantidade de pessoas que haviam dentro (...)”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve clara violação dos deveres contratuais e da boa-fé objetiva, ensejando responsabilidade objetiva da empresa de transporte, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta ainda que o valor fixado pelo Juízo a quo a título de danos morais é irrisório diante da gravidade do episódio, e que houve prejuízo patrimonial não ressarcido, correspondente ao valor da passagem (R$ 311,68), diante da interrupção da viagem.

Por fim, requer que seja reformada a sentença para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, e R$ 311,68 por danos materiais, com atualização e juros legais.

Isenção de custas, id. 285790857.

Contrarrazões, id. 284896386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
apelação

apresentada por
VANESSA DA SILVA DAS FLORES MALTEZO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, no bojo da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1012365-41.2023.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda com o propósito de obter a reparação pelos danos morais e materiais que alega haver sofrido em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros, imputada à empresa requerida.

Conforme narrado na exordial, os fatos dizem respeito à execução do trajeto rodoviário entre os municípios de Vilhena/RO e Sinop/MT, ocasião em que o veículo disponibilizado — na categoria "leito" — teria apresentado defeito no sistema de climatização (ar-condicionado), circunstância que teria compelido os passageiros a concluírem a viagem em condições de extremo desconforto, sem refrigeração adequada, até o destino final.

A Magistrada de Origem julgou os pedidos inicias procedentes, vejamos:

“[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);

Ante a sucumbência mínima da requerente, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. [...]”

Pois bem.

- Da Preliminar da Apelada – Dialeticidade

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela apelada no sentido de que o recurso não merece conhecimento por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Alega-se, em síntese, que a parte apelante teria deixado de impugnar de maneira específica os fundamentos adotados na sentença de primeiro grau, restringindo-se a reproduzir os argumentos já expendidos na petição inicial, além de promover remissões que reputa equivocadas ao conteúdo da peça exordial.

Não assiste razão, todavia, à parte recorrida. A preliminar não merece acolhimento.

Ao compulsar detidamente as razões recursais, constata-se que a parte apelante, ainda que não tenha se valido da mais refinada técnica redacional, logrou apresentar, de maneira minimamente satisfatória, os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo em relação à sentença de primeiro grau.

Com efeito, verifica-se que a insurgência recursal foi
suficientemente motivada
, especialmente no que
tange ao pleito de majoração da indenização por danos morais e à pretensão de reconhecimento do direito à reparação por danos materiais, com indicação clara das razões que, a seu ver, autorizariam a reforma do decisum.

O princípio da dialeticidade recursal — expressão da necessidade de motivação específica e confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida —
restou, no caso concreto, atendido de forma suficiente para ensejar o regular processamento do recurso
, sobretudo porque permitiu à parte adversa o pleno exercício do contraditório, como se verifica pela apresentação de contrarrazões extensas e devidamente fundamentadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023 .8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZAEMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15)– LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença
(...).- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, ambos positivados no Código de Processo Civil de 2015, orientam a atuação jurisdicional no sentido de se evitar decisões fundadas em excessivo formalismo, prestigiando-se a análise substancial das questões trazidas em juízo, sempre que observados os pressupostos mínimos de admissibilidade.

Diante desse panorama, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

- Do Mérito Recursal

Compulsando os autos, tem-se que assiste parcial razão à apelante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

É incontroverso nos autos que a autora adquiriu bilhete de passagem junto a empresa apelada, bem como que
falha na prestação do serviço de transporte
contratado, consubstanciada no defeito do sistema de climatização do veículo utilizado no percurso interestadual, sem que a empresa apelada adotasse qualquer medida eficaz destinada a corrigir a irregularidade ou, ao menos, mitigar os evidentes transtornos causados aos passageiros.

A pane no equipamento de ar-condicionado configura hipótese de
fortuito interno
, inerente à dinâmica e aos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela fornecedora de serviços, não se prestando, portanto, a elidir sua responsabilidade, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios.

As provas coligidas aos autos, em especial o vídeo apresentado pela parte autora — cuja autenticidade não foi objeto de impugnação específica por parte da ré — corroboram, de modo suficiente, a verossimilhança dos fatos narrados na exordial, evidenciando situação que
transcende o mero aborrecimento ou desconforto cotidiano,
para alcançar patamar de violação à dignidade do consumidor, apta a ensejar a reparação por dano moral.

Revela-se, assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade civil da empresa apelada, ante o descumprimento dos deveres legais e contratuais assumidos no âmbito da relação de consumo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros se sujeita às regras dos CDC, o que, somando-se à qualidade de concessionária de serviço público da viação, atrai a responsabilidade objetiva para o caso. O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização . (TJ-MT - EMBDECCV: 10015272520168110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE DE PESSOAS – ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS -
ÔNIBUS COM PROBLEMAS MECÂNICOS E SEM AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe a recorrente a comprovação dos fatos extintivos do direito do recorrido, consoante dispõe artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
2. In casu, o veículo que faria o trajeto contratado pelo autor apresentou problemas mecânicos, impedindo o funcionamento do ar condicionado e ocasionando o atraso na viagem, conforme se denota através da prova documental anexa a exordial. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U
1001606-76.2022.8.11.0007
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Ressalte-se, por relevante, que o trajeto contratado compreende a distância aproximada de
589 km
entre as cidades de Vilhena/RO e Sinop/MT, percurso que demanda, em
média, 12 horas e 50 minutos de viagem
. Trata-se, portanto, de
deslocamento de extensa duração, realizado em região de clima notoriamente quente e úmido
, característico da região norte do país, onde as temperaturas médias são elevadas durante praticamente todo o ano.

Nesse contexto geográfico e climático, a privação do serviço de ar condicionado
durante toda a extensão da viagem não constitui mero desconforto ou aborrecimento trivial
. Ao contrário, representa exposição prolongada a condição substancialmente adversa, sujeitando a passageira a calor excessivo, ambiente insalubre e estresse físico e psicológico continuado, elementos que, indubitavelmente, ultrapassam a esfera do tolerável.

Conforme devidamente comprovado nos autos, a apelante não apenas suportou essa situação penosa durante toda a extensa viagem, como
também teve negada pela empresa apelada a solução mais razoável
: a acomodação em outro veículo ou o ressarcimento para que pudesse buscar meio alternativo de transporte. Tal postura da transportadora evidencia
descaso com o bem-estar do consumidor
e flagrante violação aos deveres anexos ao contrato de transporte, notadamente os de segurança, conforto e boa-fé.

Portanto, tenho que os transtornos experimentados pela
autora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento
, ensejando o dever de indenizar por danos morais, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Dessa forma, a conduta da empresa de transporte terrestre apelada merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, considerando os parâmetros acima estabelecidos e a jurisprudência consolidada, reputo adequada a majoração do valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Necessário, de ofício, corrigir a
data de início da incidência dos juros moratórios.

Verifica-se que a sentença determinou a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, aplicando a Súmula 54 do STJ, própria das relações extracontratuais. Contudo, no presente caso,
trata-se de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, uma vez que o dano moral resultou diretamente da má prestação do serviço de transporte.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme dispõe expressamente o
artigo 405 do Código Civil
:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial."

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia a aplicação dos juros moratórios conforme a natureza da responsabilidade civil em casos de responsabilidade extracontratual, aplicável a Súmula 54/STJ (juros desde o evento danoso); já em casos de responsabilidade contratual, como o contrato de transporte em análise, os juros fluem a partir da citação.

Portanto, de ofício,
retifica-se a sentença para determinar que os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Por derradeiro, no tocante aos danos materiais, tenho que o pedido
não merece acolhimento
.

Conforme extrai-se dos autos, a apelante concluiu a viagem contratada até o destino final, ainda que em condições não ideais. Não há, portanto, razão jurídica para o reembolso integral do valor da passagem,
pois o serviço de transporte, embora defeituoso, foi efetivamente prestado.

A jurisprudência predominante tem entendido que, em casos como o dos autos, o dano material não se presume e deve ser comprovado. No caso, não há prova de que a apelante tenha suportado qualquer prejuízo material além do desconforto durante a viagem, já compensado pela indenização por danos morais.

Nesse sentido, mantenho a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento bem como juros moratórios desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025